Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FABIO SANTOS DA SILVA em face da sentença (ID 56638589) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral. O Apelante Autor apresenta petição de ID 64790279 requerendo a prorrogação do prazo de julgamento "para que as partes possam apresentar um acordo definitivo para a resolução integral desta controvérsia. Isto se deve ao fato de que, após a concessão do prazo de 30 dias para tentativa de conciliação, tanto o advogado do Réu quanto um dos representantes da empresa estiveram na residência do Autor com o objetivo de negociar um acordo.". O Apelado, intimado a se manifestar, concorda com a prorrogação de prazo de 30 dias para elaboração do acordo (ID 65124294). Em razão da anuência entre as partes, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração do acordo. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2024 17:19:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador